Tribunal: TJES
Processo: 0000843-81.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000843-81.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA DESTINADA À HABITAÇÃO, NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade
e autoria
do
s
delito
s

imputados ao recorrente
encontra
m
-se sobejamente demonstrada
s

pelo Boletim Unificado nº 46587619 (fls. 06/09),
pelo
L
audo de
E
xame de lesões corporais
(
fl. 28
),
p
elo
L
audo
P
ericial
nº 13.131/2021 (
fls. 4
8/
63
)
,
além da prova oral produzida em sede policial (fls. 09/12, fls. 17/19,
fl. 30 e fl. 58
)
e
confirmada em juízo, sob o
crivo
do contraditório e da ampla defesa.

2.
C
omo bem asseverado pelo douto magistrado sentenciante,
“o
crime de ameaça classifica-se como transeunte, de maneira que sua comprovação por prova material se mostra dispensável à luz do entendimento do
TJES

(0125259-87.2011.8.08.0012).”
Portanto
,

a
tese
absolutória não convence,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020),
sobretudo quando
validada
por outras provas, como ocorre no caso
concreto.

3.
Recurso conhecido e
des
provido
.
Sanção
aplicada ao crime
previsto no art. 250 do Código Penal

redimensionada, de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0
843
-
81
.20
2
1
.8.08.00
49

APELANTE:
LEONARDO RIBEIRO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme
fiz constar em relatório,
t
rata-se
de
a
pelaç
ão

c
rimina
l
interposta por
LEONARDO RIBEIRO
, em face da
r. s
entença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única de Venda Nova do Imigrante-
ES
(fls. 288/289-verso)
, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para
o fim de
condenar
o réu

nas sanções do art. 250, §1º, II, “a”, e art. 147, ambos do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais,
no âmbito da Lei nº 11.340/06,
às
pena
s
de
0
6
(
seis
) anos,
09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias

d
e reclusão,
01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção
e
17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa e de indenização a título de danos morais
.

A defesa
almeja a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, por ausência de provas. Em relação ao
delito
previsto no art. 250, §1º, II, “a”, do Código Penal,
pugna pel
a
red
ução
da pena-base ao patamar mínimo legal,
além d
o afastamento da agravante da reincidência, por se tratar de réu primário (ID 7083664).

Contrarrazões lançadas pelo desprovimento do recurso (ID 7083668). Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no mesmo sentido (ID 7385111).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia
que no
dia 16/
12/
2021, às 16h42min, na Rua das Samambaias, nº 91,
bairro
Vila da Mata,
em Venda Nova do Imigrante,
o denunciado Leonardo Ribeiro ofendeu a integridade física de sua companheira, Ivana Braun, puxando-a pela camisa
e
tentando sufocá-la, causando-lhe lesões
e
escoriações no pescoço, nas costas e na mão direita.

Ato contínuo, o
acusado
ameaçou a vítima, prometendo-lhe causar mal injusto e grave,
ao dizer
que se ela o denunciasse a ma
taria.

Depreende-se
que o
conflito teve início quando a vítima questionou Leonardo sobre o dinheiro do aluguel
e que, a
pós a briga, Ivana conseguiu se desvencilhar
e
busca
r
socorr
o.

Consta
que a
o ver
os
policiais, a
ofendida
solicitou auxílio,
e todos
dirigiram-
se
até a residência do casal e lá constataram
que o denunciado havia
ateado
fogo na casa, que
ficou
totalmente
destruída, assim como os móveis que a guarneciam.

P
ois bem.

A materialidade
e autoria
dos delitos imputados ao recorrente encontra
m
-se sobejamente demonstrada
s
pelo Boletim Unificado nº 46587619 (fls. 06/09),
pelo
L
audo de
E
xame de lesões corporais
(
fl. 28
),
p
elo
L
audo
P
ericial
nº 13.131/2021 (
fls. 4
8/
63
)
, além da prova oral produzida em sede policial (fls. 09/12, fls. 17/19,
fl. 30 e fl. 58
)
e
confirmada em juízo, sob o
crivo
do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe
,
o crime de
ame
a
ça
é delito
formal,
cuj
o
bem jurídico tutelado é a
liberdade, sob a perspectiva da
tranquilidade psíquica da
ofendida,

e
se consuma quando o infrator expõe
a
intenção de causar-lhe mal injusto e grave
.

Nesse ponto, como bem asseverado pelo douto magistrado sentenciante,
“o
crime de ameaça classifica-se como transeunte, de maneira que sua comprovação por prova material se mostra dispensável à luz do entendimento do
TJES

(0125259-87.2011.8.08.0012).”

Portanto
,

a
tese
absolutória não convence
,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020),
sobretudo quando
validada

por outras
provas, como ocorre no caso
concreto.

No mesmo sentido,
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Firme em tais considerações, p
asso a analisar o pedido de
r
edimensionamento

da
pena-base

ao patamar mínimo legal quanto ao
delito
descrito no art. 250 do Código Penal
e
o

d
ecote
da agravante da reincidência.

Como cediço, o
art. 250 do Código Penal reza que a pena para quem causa incêndio, expondo perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outrem é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias dispostas no art. 59 do Código Penal, o juízo desvalorou apenas o vetor “consequências”, em razão dos
profundos prejuízos
gerados
à vítima,
que
perdeu os investimentos de uma vida de trabalho e todos os pertences pessoais, além dos danos psicológicos.

Ness
a perspectiva
,
fixou
a
pena-base
em
03 (três) anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
,
com o
incremento
equivale
nte
a 1/8 (um oitavo)
sobre o
intervalo existente entre as penas mínima e máxima para o tipo penal em questão,
que é
de 03 (três) anos,
ou seja, dentro dos parâmetros
estabelecidos
pela jurisprudência e em consonância com
critérios da
proporcionalidade
e razoabilidade.

N
a
segunda etapa
do cálculo dosimétrico,
ao contrário do alegado pela defesa, não foi
reconhecida
a reincidência do réu para
aumentar
a pena. Na hipótese,
ausentes
circunstâncias atenuantes a serem consideradas, foram aplicadas
corretamente
as
circunstâncias agravantes
descritas no
art. 61, II, alíneas “
a”
e “f”,
do Código Penal,
por ter
sido o crime
cometido por
motivo fútil
e
com
violência contra a mulher
.
N
essa lógica
, aplicando-se 2
/
6 (dois sextos - um sexto para cada) à pena inicial,
reduzo,
de ofício
,
a sanção intermediária para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Na
terceira etapa
, à míngua de causa de diminuição,
o magistrado
fez
recair escorreitamente

a
causa de aumento
de
1/3
(um terço)

prevista no
art. 250, §1º, II, “
a”,
do Código Penal
,
porquanto o incêndio foi
provocado
em
casa destinada à habitação
,
restando a reprimenda final de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, mantidos os 81 (oitenta e um) dias-multa fixados.

Por todo exposto,
sem delongas,

CONHEÇO
DO RECURSO E

NEG
O O

PROVIMENTO
ALMEJADO
,

mas reduzo, de ofício, a pena fixada para o crime de incêndio,
mantendo o
s demais termos da
sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)